Tribunal: TJDFT
Processo: 0737969-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737969-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA ARGENTA KAPPEL contra decisão exarada pelo juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã em sede de Ação da Cancelamento de Protesto n. 0701342-38.2025.8.07.0008, promovida pela agravante em desfavor de PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO e de PAULO ERNESTO COSTA E SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente (ID 246166057). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus à benesse. Afirma que os depósitos apontados pelo juízo a quo não refletem renda efetiva, mas consistem, em grande parte, em valores oriundos de pensão alimentícia em atraso, depósitos ocasionais e transferências alheias, não configurando capacidade contributiva. Aduz que a declaração de imposto de renda comprova sua situação de vulnerabilidade e reforça que, em outras ações já lhe foi deferido a benesse. Argumenta, ainda, que o benefício restou tacitamente deferido, diante da ausência de manifestação judicial expressa por mais de sete meses, conforme precedentes do STJ. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração documental de sua insuficiência financeira e no reconhecimento jurisprudencial do deferimento tácito da benesse. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da impossibilidade de prosseguimento da ação judicial sem a concessão da gratuidade, o que comprometeria seu direito de acesso à justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e assegurar a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito ao benefício da gratuidade com alcance em todas as despesas processuais, inclusive honorários arbitrados na fase cognitiva, e, ainda, a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade do crédito. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Por meio da decisão de ID 76071840, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente os rendimentos obtidos no exercício da atividade da advocacia, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos três meses), dentre outros. Foram coligidos documentos sob o ID. 76150147. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil., nos termos da decisão de ID 76197709. A parte recorrente protocolou petitório no ID 76292309, pleiteando a reconsideração da decisão repisando os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento, destacando a sua alegada hipossuficiência econômica e a demonstração dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Como já esclarecido, os documentos colacionados aos autos não se mostram suficientes para corroborar as alegações da agravante de que não pode suportar os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares. Com efeito, não foi possível determinar quais seriam os seus rendimentos mensais, inclusive no exercício da atividade da advocacia. Ademais, a existência de transferências na modalidade pix de valores consideráveis, sem que houvesse documentos que comprovassem a origem indicada pela agravante (pensão atrasada, aulas de alemão, favores ao namorado ID. 76292309), denotam a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira e, por conseguinte, conclui-se que a recorrente não demonstrou preencher os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sobreleve-se, nesse cenário, que não foram coligidos novos documentos aos autos a fim de subsidiar as alegações de hipossuficiência. Dessa forma, nada há a prover quanto ao alegado no pedido de ID 76197709. Aguarde-se o decurso do prazo já iniciado para o pagamento do preparo recursal, nos termos da decisão retro, tendo em vista a inviabilidade de que o pedido de reconsideração possa suspendê-lo ou interrompê-lo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 16:25:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora